Tribunal: TJDFT
Processo: 0005658-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DECOTE CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) o decote da avaliação negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria (culpabilidade e circunstâncias do crime), bem como o afastamento da agravante e causa de aumento reconhecidas na segunda e terceira fase, respectivamente; (iii) a redução do valor da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial, como ocorreu na espécie.
6. De rigor o afastamento da valoração negativa da culpabilidade diante de mera suposição para justificar a exasperação da pena.
7. A prática do delito dentro da residência, desconsiderando a presença dos demais parentes da vítima no ambiente em que se encontrava e, aproveitando-se do fato de a vítima estar sozinha no mesmo cômodo, é fundamento suficiente para justificar a elevação da pena-base.
8. A douta Terceira Seção, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
9. No caso, o réu, tio da vítima, praticou o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e com violência contra a mulher” (artigo 61, inciso II, alínea f”, do Código Penal), e, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há “bis in idem” com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois presente também a relação de autoridade do agente sobre a filha.
10. Escorreita a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o réu é tio por afinidade da vítima e exercia autoridade sobre ela.
11. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 1.000,00 (mil reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.